Tribunal: TJDFT
Processo: 0726477-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PERDA DE UMA CHANCE. NÃO INCLUSÃO EM DEMANDA EXECUTIVA. ENTIDADE SINDICAL. CULPA “IN ELIGENDO”. OMISSÕES RELACIONADAS À PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E AOS ELEMENTOS DO DEVER DE INDENIZAR. INEXISTENTES. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL PARA A FLUÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VÍCIO SANADO. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao apelo interposto pelo demandante e julgou procedente a sua pretensão para condenar a entidade sindical requerida ao pagamento de danos materiais e morais.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
3. Se o aresto expõe de forma concatenada e coerente os argumentos que lastrearam a apreciação das matérias suscitadas – restando afastadas as alegações concernentes à prejudicial de prescrição e à presença dos elementos do dever de indenizar –, descabe falar em qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A discordância atinente aos fundamentos adotados pelo acórdão é circunstância alheia ao propósito integrativo dos aclaratórios. Ao contrário, revela nítido intuito de reexame da controvérsia, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
5. Constatada a omissão do acórdão tão somente em relação à fixação de termo inicial para a fluência de juros de mora e correção monetária, é impositivo o acolhimento da via recursal oposta pelo requerente.
6. A correção monetária constitui mera atualização do valor aquisitivo, expresso sob a forma de ajuste periódico do valor nominal. Nesse descortino, o termo inicial a ser adotado na espécie é a data do pagamento efetuado aos servidores da carreira em igualdade de condições – ocasião em que o requerente também deveria ter recebido a quantia judicialmente garantida.
7. Em relação aos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça firmou, sob a forma de verbete sumular (Súmula n.o 54, STJ), que estes fluem a partir do evento danoso, nos casos de responsabilidade extracontratual.
8. Quanto aos danos morais, todavia, o autor formulou pedido de incidência de juros moratórios apenas a partir da citação, não sendo possível a concessão de tutela jurisdicional em maior extensão.
9. Se o acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração mostram-se suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
10. Embargos de declaração opostos pela requerida conhecidos e desprovidos. Aclaratórios opostos pelo requerente conhecidos e providos. Omissão sanada.